Tribunal: TCU
Processo: 032.207/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12166/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.207/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Luis de Sanfim Arantes Pereira (XXX.191.277-XX); Cicero Fabiano Batista Mendes (XXX.381.667-XX); Claudio Romulo Siqueira Filho (XXX.278.387-XX); Edna de Oliveira Castro (XXX.621.247-XX); Helio Alves de Lima (XXX.861.167-XX); Luciano Mourão Teixeira (XXX.153.877-XX); Maria Alzira Paiva de Oliveira Costa (XXX.777.797-XX); Maria Virginia Wildhagen Guimaraes (XXX.278.967-XX); Maria de Lourdes da Costa (XXX.964.767-XX); Tania da Silva Paes (XXX.774.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.